Tribunal: TJMT
Processo: 1033134-26.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033134-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de embargos à execução fiscal movida por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa possui os requisitos formais exigidos por lei;
e
(
ii
) saber se a multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa ostenta todos os elementos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo a identificação do devedor, valor originário e atualizado do débito, origem e natureza da obrigação, bem como o fundamento legal da cobrança. A presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário.

4
.
O valor da multa observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da
infração, que envolveu consumidor em situação de vulnerabilidade social, e o porte econômico da instituição financeira autuada. O controle jurisdicional sobre atos administrativos é limitado pela separação de poderes, restringindo-se à verificação da legalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa que contém a identificação do devedor, valor do débito, origem da obrigação e fundamento legal da cobrança atende aos requisitos formais da Lei nº 6.830/80. 2.

A multa administrativa que observa os critérios de graduação do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80,
arts
. 2º, § 5º, e 3º; CDC,
arts
. 55, § 4º, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de
apelação cível interpost
o
por
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº
1033134-26.2022.8.11.0041
, distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº
1024777-91.2021.8.11.0041
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa nº 2021428489 está eivada de nulidade por não atender aos requisitos legais previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Sustenta ainda que o valor da multa no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aplicada pelo PROCON-MT é exorbitante e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que o PROCON deixou de observar a gravidade da infração e a vantagem auferida para a graduação da multa, conforme previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando totalmente a multa imposta ou, alternativamente, pela redução do valor da multa a patamar proporcional e não confiscatório.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de recurso de
apelação cível interpost
o
por
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº
1033134-26.2022.8.11.0041
, distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº
1024777-91.2021.8.11.0041
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões fundamentais:
(i)

análise da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa
;
e

(
ii
)
proporcionalidade do
quantum
fixado pela autoridade administrativa.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE APELANTE.

1.1.
DA REGULARIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

Primeiramente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos formais, imperioso consignar que o título executivo extrajudicial em questão ostenta todos os elementos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

A análise detida da CDA nº
2021428489
revela a presença inequívoca da identificação do devedor, do valor originário e atualizado do débito, da origem e natureza da obrigação, bem como do fundamento legal da cobrança, consubstanciado na indicação expressa dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor supostamente violados e do processo administrativo que lhe deu causa.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de motivação ou de descrição inadequada da origem do crédito, porquanto a Certidão de Dívida Ativa contém informações suficientes para permitir ao devedor o pleno conhecimento da dívida executada, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Registre-se que a
argumentação de que a mera indicação dos dispositivos legais seria insuficiente não prospera, porquanto a CDA apresenta descrição complementar específica do fato gerador ("Descumprimento de oferta"), permitindo ao devedor o conhecimento preciso da conduta que ensejou a sanção administrativa.

Ademais, a
presunção de certeza e liquidez que reveste o título executivo fiscal, consagrada no art. 3º da Lei de Execução Fiscal, somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a parte recorrente.

1.
2
.

DA DOSIMETRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

No caso, vê-se que o processo administrativo originário (nº
0114-002.002.091-3
) teve início em decorrência de reclamação apresentada pel
o consumidor Marcelo Guilherme de Souza,
que alegou ter realizado
a portabilidade de um
empréstimo consignado junto ao embargante, observando
o depósito em sua conta de valor diferente ao acordado, bem como o
desconto
de 02 (duas) parcelas
em seu salário
. Após identificar o erro cometido, a instituição financeira realizou a devolução dos valores descontados, porém cancelou o contrato firmado.

A multa originalmente aplicada pelo PROCON/MT foi no valor de R$
70.000,00
.

A parte recorrente sustenta a
desproporcionalidade da multa aplicada demanda análise específica dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

Em relação ao valor da multa aplicada, infere-se que o
quantum
fixado
observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Considerando a natureza da infraç
ão
apurada, que envolve potencial lesão a consumidor em situação de vulnerabilidade social, bem como o porte econômico da instituição financeira autuada, integrante de significativo grupo empresarial do setor bancário, não se configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial.

Imperioso registrar, por oportuno, que o
controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa.

A competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026